Tribunal: TJSP
Processo: 1094123-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheque. Alegação genérica da prática de agiotagem, desprovida de qualquer elemento probatório que possa, ao menos, indicar a cobrança de encargos abusivos. Legalidade da emissão de cheque como garantia de dívida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Prescindibilidade da produção de prova oral

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheque. Alegação genérica da prática de agiotagem, desprovida de qualquer elemento probatório que possa, ao menos, indicar a cobrança de encargos abusivos. Legalidade da emissão de cheque como garantia de dívida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Prescindibilidade da produção de prova oral diante da inexistência de início de prova da agiotagem, com a cobrança de juro excessivos. Alegação genérica da prática. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1094123-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BERNNARD MULLER, é apelada FORTE CRÉDITO FOMENTO COMERCIAL
LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
2
Apelação no 1094123-37.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Bernnard Muller
Apelada: Forte Crédito Fomento Comercial Ltda
Juiz de Direito: Miguel Ferrari Júnior
Voto no 40.679
APELAÇÃO. Embargos à execução. Cheque. Alegação
genérica da prática de agiotagem, desprovida de
qualquer elemento probatório que possa, ao menos,
indicar a cobrança de encargos abusivos. Legalidade da
emissão de cheque como garantia de dívida. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do RITJSP.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Prescindibilidade da
produção de prova oral diante da inexistência de início
de prova da agiotagem, com a cobrança de juro
excessivos. Alegação genérica da prática. Preliminar
rejeitada.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 65/73) interposto contra a r. sentença
(fls. 38/41) que rejeitou os embargos opostos por Bernnard Muller à execução que lhe
move Forte Crédito Fomento Comercial Ltda, determinando o prosseguimento da
execução e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do
débito.
Em suas razões recursais, pugna o embargante, inicialmente, pela cassação
da sentença, por cerceamento de defesa, pois não teria sido acolhido o seu pedido de
produção de prova oral. No mérito, reiterando os argumentos expendidos na inicial, busca a
reforma da sentença, com a inversão do julgado, para que seja reconhecida a nulidade da
execução, fundada em cheque relacionado à prática de agiotagem pela apelada (fls. 65/73).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso
em seus regulares efeitos.
Apresentadas contrarrazões (fls. 77/95).
Atribuído à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em
10/09/2018.
Manifestada pelo apelante a sua oposição ao julgamento virtual do apelo
(fls. 105 e 106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
3
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em um
cheque, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Afirma o embargante que a cártula
teria sido “dada como garantia (cheque caução)” e que a execução seria “uma nítida
prática de agiotagem”. Alega também que a exequente, ora embargada, utilizaria práticas
como capitalização de juros, “índices astronômicos de juros e inúmeras taxas arbitrárias e
ilegais”. Sendo assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da execução (fls. 01/06).
Recebidos os embargos sem efeito suspensivo (fl. 13).
Apresentada impugnação pela embargada, que negou veementemente a
prática de agiotagem, argumentando que a cártula em questão não teria sido dada em
garantia e que ela seria prova suficiente do débito, já que os cheques gozariam de abstração
em sua origem (fls. 15/25).
Ofertada manifestação (fls. 28/30).
Proferida sentença que rejeitou os embargos à execução, condenando o
embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (fls. 38/41).
Opostos embargos de declaração pelo executado (fls. 43/49 e 53/57), por
duas vezes, rejeitados (fls. 50/51 e 58).
Pois bem.
Inicialmente, no que diz respeito à ocorrência de cerceamento de defesa,
sem razão o apelante, pois é certo que no caso em comento não se vislumbra a necessidade
de dilação probatória.
Isso, porque não há nada nos autos que indique, ainda que minimamente, a
efetiva prática de agiotagem pela apelada, mostrando-se impertinente, portanto, a produção
de prova oral.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“(...) a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado”
(RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ
115/789).
No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
4
“(...) para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação probatória,
faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção
carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o
que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par
disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a
validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova” (TJSP, Apel.
990.10.076540-0, 21a Câmara de Direito Privado, j.
9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).
Apelação.
Embargos
a
execução.
Sentença
de
improcedência. Recurso do embargante. Alegação de
cerceamento de defesa, agiotagem e compensação.
Acolhimento parcial. Cerceamento de defesa não ocorrido.
Alegações genéricas sobre a agiotagem. Ausência de
descrição razoável da situação fática e de demonstração
da necessidade e utilidade da prova oral. Agiotagem
afastada. Cheque. Inexistência de informações sobre
mútuo. Compensação. Razão ao recorrente. Comprovação
da condição de credor. Embargada que reconhece parte de
sua dívida e impugna assinatura de parte das notas
juntadas.
Intimação
para
produção
de
prova.
Requerimento de julgamento antecipado. Ônus da prova
373, II e 429, I do CPC. Possibilidade de compensação.
Art. 368 do CC. Sentença parcialmente modificada.
Readequação das verbas sucumbenciais. Recurso parcialmente provido (TJSP, Apel.
1020871-28.2018.8.26.0576,
14a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 21.8.2019, Rel. Des. Achile Alesina).
Ademais, cumpre notar que cabe ao juiz velar pela rápida solução do
litígio, bem assim determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.
No mérito, o recurso não comporta provimento, sendo os fundamentos bem
deduzidos pela r. sentença inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
5
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que o
embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova de infirmar o direito de
crédito postulado na execução, como estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Sua alegação de prática de agiotagem pela embargada carece de
verossimilhança, especialmente porque não foram juntados aos autos pela parte interessada
quaisquer cálculos que pudessem demonstrar indícios da cobrança de juros usurários.
Ademais, como bem anotado pelo magistrado de primeiro grau, é
perfeitamente legal a emissão de títulos como garantia de dívidas.
Conforme já decidido por esta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título
executivo
extrajudicial.
Improcedência.
Irresignação.
Descabimento. Executado que não negou o empréstimo,
não comprovou o pagamento da cártula nem o alegado
vício de vontade na sua emissão. Irrelevância da alegação
de que o cheque foi emitido como garantia de dívida e não
ordem de pagamento à vista. Situação que não afeta a
higidez formal, a cambiariedade e executividade do título.
Não demonstração de que os outros cheques emitidos ao
credor tiveram por finalidade a amortização do cheque em
testilha. Imprescindível prova documental robusta acerca
do pagamento parcial, com sua imputação precisa. Ônus
da prova que incumbia ao embargante, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
6
373, do CPC. Embargos improcedentes. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Apel.
0004597-35.2009.8.26.0539, 6a Câmara de Direito Privado,
j. 21.11.2019, Rel. Des. Rodolfo Pelizzari).
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão recorrida:
A alegação de que o crédito ora cobrado teria origem na
prática de agiotagem não pode ser acolhida. Com efeito, o
embargante limitou-se a dizer que o cheque teria sido
emitido a título de garantia de operações de desconto de
cheques encetadas com a embargada, o que acobertou a
cobrança de juros onzenários. O embargante, contudo,
sequer foi capaz de trazer aos autos com detalhes os dados
numéricos necessários para a comprovação da malsinada
prática de agiotagem. Seria importante a descrição exata
da evolução da dívida para que pudesse ser analisado
eventual percentual cobrado pela embargada. Com isso,
não há espaço para a utilização do expediente de inversão
do ônus da prova previsto na Medida Provisória n.°
2.172-32, em seu artigo 3o., porquanto sequer há indícios
da prática de agiotagem. Estabelece esta disposição que
“nas ações que visem à declaração de nulidade de
estipulações com amparo no disposto nesta Medida
Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio
o ônus de provar a regularidade jurídica das
correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo
prejudicado,
ou
pelas
circunstâncias
do
caso,
a
verossimilhança da alegação.” Importante, ainda, destacar,
que a demonstração do percentual cobrado acima do
legalmente permitido pela Lei de Usura é fundamental
para que se proceda ao corte do excesso, porquanto o
reconhecimento da prática de agiotagem não tem o condão
de anular o negócio jurídico, mas apenas de adaptá-lo às
bases legais. Assim dispõe o artigo 1o., inciso I, da Medida
Provisória n. 2.172-32: “São nulas de pleno direito as
estipulações
usurárias,
assim
consideradas
as
que
estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de
juros superiores às legalmente permitidas, caso em que
deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na
hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição,
em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a
contar da data do pagamento indevido;”. Desta forma, sem
a demonstração da evolução da dívida, inviável se mostra,
também, a sua adequação aos parâmetros legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
7
Conforme já decidido pelo STJ: "A Terceira Turma desta
Corte de Justiça, em caso similar ao dos presentes autos,
concluiu que, no contrato particular de mútuo feneratício,
constatada a prática de usura, seria possível apenas a
redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se
contudo, parcialmente o negócio jurídico. A propósito:
'DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS.
INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA
CONSERVAÇÃO
DOS
ATOS
E
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS
LEGAIS
COM
CONSERVAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO. 1.- A ordem jurídica é harmônica com os
interesses individuais e do desenvolvimento econômico-
social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são
desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios
jurídicos, amplamente informada pelo princípio da
conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as
normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a
prática
dos
atos
necessários
ao
convívio
social,
respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se
preferir a interpretação que evita a anulação completa do
ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução
aos parâmetros da legalidade. 2.- O Código Civil vigente
não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no
princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda
estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma
orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o
Código anterior (artigo 153). 3.- No contrato particular de
mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura,
de rigor apenas a redução dos juros estipulados em
excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio
jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto
22.626/33). 4.- Recurso Especial improvido." (REsp
1.106.625/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 9/9/2011
- grifou-se) A prática de usura e agiotagem, por certo, deve
ser repelida, mas não é viável declarar a nulidade de todo
o negócio jurídico, se o mutuário foi beneficiado pela parte
legal do mútuo. Destarte, se o mutuário recebeu
devidamente o valor do empréstimo, não se pode esquivar,
na condição de devedor, de honrar sua obrigação de
pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos
juros legais, mas desde que excluído o montante indevido,
cobrado a título usurário. Com efeito, não se pode premiar
o mutuário com nulidade integral do mútuo, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
8
porque o ajuizamento de nova demanda pelo credor para
cobrança do valor legitimamente emprestado poderá estar
inibido pela prescrição, o que ensejaria enriquecimento
sem causa do devedor. De mais a mais, deve ser levado em
conta o princípio da boa-fé objetiva, que, nas palavras da
eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, diz respeito à
"exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta,
arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que
cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo,
agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal'
(REsp 783.404/GO, Terceira Turma, DJ de 13/8/2007)."
(RECURSO ESPECIAL No 1.046.453 - RJ) Não há espaço
sequer para a produção de provas, dado que a base de
argumentação constante da petição inicial é genérica no
que tange à simples alegação da prática de agiotagem.
Cumpre destacar, por fim, que a simples emissão de
cheque como garantia de dívida não configura, por óbvio,
prática ilegal. Deveras, é corrente no mundo jurídico a
emissão de títulos de crédito como garantia de dívidas
justamente para que uma vez não realizado o
adimplemento pelo devedor possa o credor exigir
judicialmente e pela via executiva a satisfação de seu
direito material.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Sucumbente,
arcará o apelante com o pagamento das verbas
sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais se majoram para 12% (doze por
cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso para rejeitar os pedidos
contidos na inicial dos embargos à execução opostos pela parte ora apelante, determinando
o prosseguimento da execução.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094123-37.2018.8.26.0100
9
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator